Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA. DIVÓRCIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PARTILHA NÃO REALIZADA. DECLARAÇÃO DE COPROPRIEDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. ANÁLISE INCIDENTAL. CABIMENTO. INVIABILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DA CONVIVÊNCIA COM O PET. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. RATEIO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CACHORRO COM O OUTRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Atualmente, os animais são juridicamente classificados como bens móveis semoventes, posto que suscetíveis de se locomoverem por força própria sem alteração de suas características individuais (CC, art. 82), recebendo também valor econômico, tanto que são suscetíveis ao comércio.
2. Configurando bem móvel semovente advindo no curso do casamento, a declaração de copropriedade do pet objeto da causa deve ser apresentada em procedimento de sobrepartilha, junto ao competente juízo de família (CPC, art. 27, I, “c”), o que contudo não impede que seja examinada em caráter incidental na esfera cível, unicamente, para fundamentar eventual acolhimento ou não das pretensões indenizatórias dela alegadamente decorrentes, mesmo porque as partes não divergem quanto à mancomunhão do animal.
3. A respeito da responsabilização pelas despesas com a subsistência do animal de estimação em questão, atualmente, esse tipo de discussão não se enquadra em nenhuma das exaustivas hipóteses elencadas no artigo 27 da Lei n. 11.697/2008, o que afasta a competência do Juízo de Família.
4. Cuida-se de hipótese em que as partes ainda detêm a mancomunhão do animal de estimação que adquiriram no curso do casamento, mas não procuraram regulamentar adequadamente sua propriedade. A autora pretende o rateio do custeio do cachorro. O réu não deseja manter o compartilhamento da convivência com o pet, dado que não viria sendo possível gozar de sua companhia em razão dos litígios judiciais sobrevindos após o divórcio, inclusive com requerimento de concessão de medida protetiva de urgência, o que aumentou sobremaneira os conflitos entre eles, razão pela qual defende que o cachorro e, por conseguinte, seu custeio fique apenas sob responsabilidade de um deles.
5. Malgrado a propriedade do animal de estimação adquirido conjuntamente pelas partes durante o casamento ainda não tenha sido adequadamente regulamentada em procedimento de partilha, levando-se em conta a inviabilidade do compartilhamento do convívio, dada a insuperável beligerância do ex-casal, a denotar a impossibilidade de se impor a copropriedade sobre o cachorro, incumbe àquele que assumiu sua posse exclusiva após divórcio, passando a gozar sozinho dos benefícios da sua companhia e afeição, a integralidade das despesas com seu custeio.
6. Recurso conhecido, preliminar parcialmente acolhida, sentença cassada em parte. No mérito, dado provimento ao apelo.